Tribunal: TJSP
Processo: 2072736-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Reintegração de posse – Decisão que defere pedido liminar - Acórdão que a mantém – Alegação de omissão - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Reintegração de posse – Decisão que defere pedido liminar - Acórdão que a mantém – Alegação de omissão - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2072736-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DE LOURDES DA SILVA PASSOS, são embargados ANA PAULA
DAMASCENA DOS SANTOS PASSOS, DOUGLAS DOS SANTOS PASSOS, IGOR
DOS SANTOS PASSO e VICTOR DOS SANTOS PASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072736-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14152 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2072736-84.2020.8.26.00000/50000
Embargante: Maria de Lourdes da Silva Passos
Embargados: Ana Paula Damascena dos Santos Passos e outros
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amarot 11a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14152
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Reintegração
de posse Decisão que defere pedido liminar - Acórdão que a
mantém Alegação de omissão - Vício inexistente - Embargos de
declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante,
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que
alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter
infringente dos embargos Prequestionamento explícito incabível
NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes
da Silva Passos em relação ao venerando aresto que negou provimento ao seu agravo de
instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar nos autos de reintegração de
posse que os ora embargados ajuizaram contra a ora embargante.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece de omissão, pois
“não se manifestou sobre as alegações tecidas no item b) do agravo, no qual a agravante
questionou o julgamento parcial do mérito e solicitou que fosse considerado como ponto
controvertido a comprovação da posse e a existência do comodato”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072736-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14152 - GC
3
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto à manutenção da decisão que deferiu liminar nos autos de
reintegração de posse que os ora embargados ajuizaram contra a ora embargante, estando
patente exame da situação fática em relação a uma das casas do imóvel.
Vê-se, assim, que a embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá a
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados
motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta” (RT 654/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072736-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14152 - GC
4
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)